Tribunal: TJDFT
Processo: 0718766-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Apelações - Alimentos em favor de ex-cônjuge: valor que não enseja modificação, pois fixado consoante o binômio necessidade/possibilidade e por prazo determinado, o qual, no entanto, comporta ampliação para dois anos – Regime da separação convencional de bens: de modo a evitar o enriquecimento indevido, comunicam-se os aquestos desde que comprovado o efetivo esforço comum para a aquisição, ônus do qual não se desincumbiu o ex-cônjuge que pretende a partilha, indeferida.